Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-85.2021.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – DANO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRELIMINAR – INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA - CULPA DA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE CNH - CONVERSÃO À ESQUERDA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ausência de carteira de habilitação da reclamada não acarreta, por si só, a sua culpa ou culpa concorrente. No entanto, somado ao fato de direção imprudente diante da indevida conversão abrupta à esquerda, tem-se caracterizada a culpa pela dinâmica do acidente de trânsito.
2. Evidenciada a culpa da reclamada pelo acidente de trânsito, é de sua responsabilidade a reparação de danos. 3. Preliminar de incompetência não acolhida, uma vez que a cláusula de eleição de foro dificultaria o exercício de ação da parte reclamante.
3. Dano material e moral evidenciado.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001753-85.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TAIS AMORIM MOREIRA - CPF: 031.644.991-16 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), LUCYNALVA LIPTINER DE O. ARAÚJO (RECORRIDO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022